Tribunal: TJSP
Processo: 1500328-13.2018.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. Alegada falta de provas. Não ocorrência. Acusado que se aproxima da ex-companheira, em via pública, sob o pretexto de conversar com o filho. Ao telefonar para a polícia, a vítima é agredida e ameaçada. Laudo pericial que confirma a narrativa apresentada pela ofendida. Ausência de dúvidas. Condenação mantida. Dosimetria. Maus

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. Alegada falta de provas. Não ocorrência. Acusado que se aproxima da ex-companheira, em via pública, sob o pretexto de conversar com o filho. Ao telefonar para a polícia, a vítima é agredida e ameaçada. Laudo pericial que confirma a narrativa apresentada pela ofendida. Ausência de dúvidas. Condenação mantida. Dosimetria. Maus antecedentes corretamente reconhecidos. Afastamento da reincidência. Condenação pretérita pela prática do crime previsto no artigo 28, da lei no 11.343/06. Precedentes. Regime aberto que melhor se adequa ao caso. Impossibilidade legal de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. "Sursis". Cabimento. Fixação nos termos da 1a parte, do §2o, do artigo 78, do Código Penal. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.